Tribunal: TJSP
Processo: 1060660-85.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR
ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO RE COM AGRAVO No 1.248.662-SP, RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES, PARA APLICAÇÃO DOS TEMAS No 499 E 810 DO STF – O v. Acórdão de fls. 433/439, integralizado aos de fls. 161/174, negou

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR
ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO RE COM AGRAVO No 1.248.662-SP, RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES, PARA APLICAÇÃO DOS TEMAS No 499 E 810 DO STF – O v. Acórdão de fls. 433/439, integralizado aos de fls. 161/174, negou provimento ao recurso voluntário da requerida, bem como ao reexame necessário, para confirma a r. sentença e condenar a ré a pagar os atrasados (contados retroativamente à data da impetração do mandado de segurança), corrigidos pela Tabela Prática a partir da data em que se tornaram devidos, sendo que os juros serão estimados da citação na forma da Lei 11.960/09.
- Recursos Especial e Extraordinário interpostos - Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o determinado no julgamento, do RE 870.847/SE, tendo como Relator o Ministro LUIZ FUX, para a aplicação do Tema no 810 do STF, em sede de Repercussão Geral e também em relação ao Tema 499 (RE-RG 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.5.2012) - Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) e do RE 612.043/PR (Tema 499 do STF) - Caso em tela que não trata dos mesmos objetos decididos nos mencionados Recursos Extraordinários, pois a matéria em debate se trata de ação de cobrança em mandado de segurança coletivo - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do "writ" – Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe - Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado – Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea "b", da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Tema no 810 do STF – Juros e correção monetária - Cálculo que deverá seguir o quanto determinado pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) e que foi determinado por esta C. Câmara de Direito Público - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1060660-85.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada RAQUEL
ANTERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Ratificaram
o Acórdão proferido por este Órgão Colegiado. VU., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
2
VOTO No 18.437
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1060660-85.2017.8.26.0053
APELANTE : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRENTE : JUÍZO EX OFFÍCIO
APELADA : RAQUEL ANTERO
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR
ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
- ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO
AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS PELO RE COM AGRAVO No 1.248.662-SP,
RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES, PARA
APLICAÇÃO DOS TEMAS No 499 E 810 DO STF O v.
Acórdão de fls. 433/439, integralizado aos de fls. 161/174,
negou provimento ao recurso voluntário da requerida, bem
como ao reexame necessário, para confirma a r. sentença e
condenar a ré a pagar os atrasados (contados
retroativamente à data da impetração do mandado de
segurança), corrigidos pela Tabela Prática a partir da data
em que se tornaram devidos, sendo que os juros serão
estimados da citação na forma da Lei 11.960/09.
- Recursos Especial e Extraordinário interpostos - Retorno
dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para
eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em
vista o determinado no julgamento, do RE 870.847/SE,
tendo como Relator o Ministro LUIZ FUX, para a aplicação
do Tema no 810 do STF, em sede de Repercussão Geral e
também em relação ao Tema 499 (RE-RG 612.043, Rel.
Min. Marco Aurélio, DJe 11.5.2012) - Julgamento do
Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) e do RE
612.043/PR (Tema 499 do STF) - Caso em tela que não trata
dos mesmos objetos decididos nos mencionados Recursos
Extraordinários, pois a matéria em debate se trata de ação de
cobrança em mandado de segurança coletivo - Extensão dos
efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração
do “writ”
Possibilidade - Associação que possui
legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto
processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou
classe - Irrelevância do momento de associação -
Desnecessidade de autorização especial expressa de cada
associado Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea “b”, da
CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Tema no
810 do STF Juros e correção monetária - Cálculo que
deverá seguir o quanto determinado pelo C. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) e que foi
determinado por esta C. Câmara de Direito Público -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
3
RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR
ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.
1. Adoto o relatório de fls. 162/163.
A Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, devolveu o feito para
manifestação desta C. Turma Julgadora (fls. 331/332), para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão considerando
devolução dos autos pelo RE com Agravo no 1.248.662-SP, Relator Ministro
GILMAR MENDES, para aplicação dos Temas no 499 e 810 do STF,
conforme determinação de fls. 329.
É O RELATÓRIO.
2. Em cumprimento ao art. 1.040, inciso II, do
CPC (vigente), compete agora à Câmara de Direito Público a eventual
adequação ou a manutenção da decisão recorrida.
Os autos tornaram a esta Câmara, para que neles
se observasse a definição dada pelo C. Supremo Tribunal Federal ao Tema
499 (RE-RG 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.5.2012) e ao Tema
810 (RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015.
Pois bem.
No tocante a discussão dos limites subjetivos
(beneficiários) da decisão proferida em favor de Associação de Classe,
conforme já discutido por esta C. Câmara de Direito Público, no Acórdão em
questão, o Recurso Extraordinário no 573.232/SC julgou Tema de
repercussão geral enunciado nos seguintes termos: “82 - Possibilidade de
execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada
por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização
individual à associação, não obstante haja previsão genérica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
4
representação dos associados em cláusula do estatuto”. (grifo nosso).
Ocorre que a demanda em tela não trata de ação
ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém
do art. 5o, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da
mencionada repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro
MARCO AURELIO, Relator designado para redigir o acórdão:
“Presidente, se entendermos que as associações se
igualam aos sindicatos, atribuiremos ao Legislador
constituinte a inserção não apenas de palavras, mas
de
preceitos
inócuos
na
Constituição
Federal.
Partiremos para igualar o que previsto no inciso XXI
do artigo 5o com o que se contém no inciso LXX. Aqui,
sim,
tem-se
o
abandono
da
exigência
da
representação retratada numa autorização expressa,
no que se previu:
Art. 5o (...)
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
(...)
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação
legalmente
constituída
e
em
funcionamento há pelo menos um ano (...).
Mas para essa ação específica, mandamental. Não
ação ordinária de cobrança, como tivemos, e que
desaguou no título executivo que se quer estender a
quem não foi mencionado na inicial como beneficiário,
ou seja, em relação...”
Logo, o caso dos autos, por se tratar de Mandado
de Segurança Coletivo e não de ação de conhecimento, não se coaduna
com o objeto da lide julgada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, o C. STF, ao concluir o
julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema n. 499, atrelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
5
ao RE n. 612.043/PR, transitado em julgado em 14/08/2018, definiu a
seguinte tese acerca dos limites subjetivos da coisa julgada referente à
ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir
de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no
âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à
inicial do processo de conhecimento.
Ocorre que se verifica que o RE 612.043/PR
(Tema n. 499) não cuida de ação mandamental, mas de ações
coletivas, quando então a regra constitucional aplicável é a do art. 5o,
inc. XXI, da CF/1988, logo, também não se aplica ao presente caso.
3. Passa-se a apreciação do decidido pelo C. STF
no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810.
Pois bem.
Ressalta-se, por oportuno, que a Lei Federal no
11.960/09 alterou o artigo 1o-F da Lei 9.494, de 10.9.97, "in verbis":
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para
fins de atualização monetária, remuneração do capital
e compensação da mora, haverá a incidência uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança”.
Por sua vez, o E. Superior Tribunal de Justiça,
alterando a orientação que predominava em sua jurisprudência,
estabelecera por sua Corte Especial diretriz no sentido de que normas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
6
espécie, “que dispõem sobre juros moratórios, possuem natureza
eminentemente processual”, e assim aplicam-se “aos processos em
andamento, à luz do princípio tempus regit actum” (cf. EDv no REsp
1.207.197-RS, Rel. o Min. CASTRO MEIRA, j. 18 de maio de 2011, v.u., DJe
de 2.08.2011).
Ocorre que, no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, o Colendo
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos
da Emenda Constitucional no 62, de 2009, e, “por arrastamento, do artigo 5o
da Lei 11.960, de 2009”, isto é, precisamente do dispositivo daquela lei
federal que modificara a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494, de 1997. O
julgamento das declarações de inconstitucionalidade foi concluído pelo
Plenário do Pretório Excelso na data de 25.03.2015, deliberando a Suprema
Corte, no que interessa à espécie, “conferir eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando
como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão
de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos até
esta data, a saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública
corrige seus créditos; e (....)”.
A Suprema Corte reconheceu Repercussão Geral
em relação ao tema da extensão da inconstitucionalidade, já declarada, do
artigo 5o da Lei Federal 11.960/09.
Essa
suscitação,
no
RE
870.947-SE,
j.
16.04.2015, tomou o número 810, e do voto do Eminente Relator, Ministro
LUIZ FUX, extrai-se "in verbis":

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
7
“Essa controvérsia também está presente em diversos
casos apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. A
título ilustrativo, cito os seguintes precedentes: RE
851.079, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/12/2014;
RE 848.718, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/2014;
RE 839.046, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
20/10/2014; RE 825.258, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 2/2/2015; e RE 848.145, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe de 25/11/2014. Ainda que haja
coerência, sob a perspectiva material, em aplicar o
mesmo
índice
para
corrigir
precatórios
em
condenações judiciais da Fazenda Pública, é certo
que o julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, sob a
perspectiva formal, teve escopo reduzido. Daí a
necessidade e urgência em o Supremo Tribunal
Federal
pronunciar-se
especificamente
sobre
a
questão e pacificar, vez por todas, a controvérsia
judicial que vem movimentando os tribunais inferiores
e avolumando esta própria Corte com grande
quantidade de processos.”.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu
Pleno, julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão Geral
Mérito, no RE 870.947.
Diante disso, é caso de se observar, o
entendimento que se colhe do voto condutor já divulgado do Ministro LUIZ
FUX, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
8
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. (Repercussão Geral Mérito,
Tema 810, R.E. 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Assim, diante do julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810 STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216,
divulgado em 22/09/2017, publicado em 20/11/2017, no sentido de que,
para as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09, aplica-se, pois, tal entendimento do C. STF.
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de
2009 em diante.
De acordo com o que se colhe dos autos a r.
sentença de fls. 118/121, julgou procedente o pedido, para condenar a ré a
pagar os atrasados (contados retroativamente à data da impetração do
mandado de segurança), corrigidos pela Tabela Prática a partir da data em
que se tornaram devidos e que os juros serão estimados da citação na
forma da Lei 11.960/09. Já o Acórdão prolatado por esta Câmara de Direito
Público, confirmou a r. sentença e quanto aos juros e correção monetária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
9
determinou a sua aplicação em conformidade à Tese 810 da repercussão
geral decidida pelo E. STF no RE 870.947/SE (fls. 173/174).
Assim, em reexame a que se refere o dispositivo
supramencionado do CPC, não é caso de retratação e o aludido Acórdão
fica mantido por seus próprios fundamentos.
4. Pelo exposto, em reexame a que se refere o
artigo 1.030, II, do CPC, voto pela manutenção do Acórdão, nos termos
acima especificados, devendo os autos retornar à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para os fins previstos no
artigo 1.041 do Código de Processo Civil.
PONTE NETO
Relator